Tribunal: TJSP
Processo: 1003724-06.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL. São Paulo. Guarda Civil Metropolitana do Município. Pretensão de equiparação à atividade de natureza policial para efeito de aposentadoria especial. Inadmissibilidade. Funções relacionadas à guarda civil municipal que não se confundem com as de natureza policial. Porte de arma, periculosidade e insalubridade que não são suficientes para a concessão automática da

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL. São Paulo. Guarda Civil Metropolitana do Município. Pretensão de equiparação à atividade de natureza policial para efeito de aposentadoria especial. Inadmissibilidade. Funções relacionadas à guarda civil municipal que não se confundem com as de natureza policial. Porte de arma, periculosidade e insalubridade que não são suficientes para a concessão automática da aposentadoria especial. Vínculo funcional do servidor que não se confunde com o vínculo previdenciário. Precedentes do STF. Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003724-06.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
UBIRAJARA GLEISSER TOLEDO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - IPREM
e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 38/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 1003724-06.2018.8.26.0053
COMARCA:
SÃO PAULO 12a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
APELANTE:
UBIRAJARA GLEISSER TOLEDO
APELADO:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SÃO
PAULO - IPREM E OUTRO
JUIZ:
ADRIANO MARCOS LAROCA
APOSENTADORIA ESPECIAL. São Paulo. Guarda
Civil Metropolitana do Município. Pretensão de
equiparação à atividade de natureza policial para efeito
de aposentadoria especial. Inadmissibilidade. Funções
relacionadas à guarda civil municipal que não se
confundem com as de natureza policial. Porte de arma,
periculosidade e insalubridade que não são suficientes
para a concessão automática da aposentadoria especial.
Vínculo funcional do servidor que não se confunde com
o vínculo previdenciário. Precedentes do STF. Sentença
que julgou improcedente a ação. Recurso não provido.
A r. sentença julgou improcedente ação ajuizada por
guarda civil metropolitano de São Paulo, que pleiteia a condenação do
Instituto de Previdência Municipal IPREM e do Município à concessão de
aposentadoria especial, assegurada a integralidade dos proventos e paridade
remuneratória, e ao pagamento de abono de permanência desde a data em
que cumpriu os requisitos para a aposentadoria especial.
O autor apelou. Argui nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, uma vez que não foi produzida a prova pericial
requerida. Quanto ao mérito, alega, em síntese, que os recentes julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria não são vinculantes e não
transitaram em julgado, razões por que não podem ser aplicados à presente
demanda. Argumenta que os guardas municipais atuam como policiais e
exercem atividade de risco, o que se confirma pelo texto do art. 18 da Lei
Municipal 13.768/2004 e pela inclusão desta categoria no art. 9o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13.675/20018, que institui o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).
Por conseguinte, deve ser aplicada a Súmula Vinculante no 33 do STF, do
art. 40, §4, II, da Constituição Federal, vigente à época, e dos artigos 57 e
58 da Lei 8.213/91. Aduz que a guarda civil municipal exerce poder de
polícia e detém porte de arma, conforme prevê a Lei 13.022/14. Pleiteia o
direito à aposentadoria especial com integralidade dos proventos e paridade
remuneratória, vez que o início do exercício no cargo ocorreu antes da EC
41/2003, e o pagamento de abono de permanência, pois preencheu os
requisitos para concessão da aposentadoria em julho de 2014. Pede o
provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente.
Recurso tempestivo e respondido.
É O RELATÓRIO.
Não procede a arguição de nulidade da sentença, uma
vez que os elementos dos autos foram suficientes para formar a convicção
do Magistrado. Não havia necessidade de dilação probatória.
Quanto ao mérito, a sentença não comporta reparo.
As funções desempenhadas pela guarda municipal não
podem ser equiparadas às de natureza policial. Como pontuado pelo próprio
autor, as guardas municipais não integram o conjunto de órgãos de
segurança pública, relacionados no art. 144, incs. I a V da Constituição
Federal. A teor do § 8o do mesmo dispositivo, sua função é de proteção dos
bens, serviços e instalações do respectivo Município, conforme dispuser a
lei.
Note-se que a inclusão da categoria na Lei
13.675/20018, que institui o SUSP, não tem o condão de alterar tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivos constitucionais.
De acordo com o art. 5o. da Lei Federal no
13.022/2014, são competências específicas das guardas municipais:
“I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos
do Município;
II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem
como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que
atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;
III - atuar, preventiva e permanentemente, no
território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza
os bens, serviços e instalações municipais;
IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de
segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;
V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus
integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos
fundamentais das pessoas;
VI - exercer as competências de trânsito que lhes
forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei no
9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de
forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito
estadual ou municipal;
VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico,
cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando
medidas educativas e preventivas;
VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil
em suas atividades;
IX - interagir com a sociedade civil para discussão de
soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições
de segurança das comunidades;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da
União, ou de Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou
consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;
XI - articular-se com os órgãos municipais de
políticas sociais, visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança
no Município;
XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de
polícia administrativa, visando a contribuir para a normatização e a
fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal;
XIII - garantir o atendimento de ocorrências
emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com
elas;
XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de
flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando
possível e sempre que necessário;
XV - contribuir no estudo de impacto na segurança
local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de
empreendimentos de grande porte;
XVI - desenvolver ações de prevenção primária à
violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria
municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal;
XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na
proteção de autoridades e dignatários; e
XVIII - atuar mediante ações preventivas na
segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas
com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma
a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local.
Parágrafo único. No exercício de suas competências,
a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de
segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de
congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos
incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda
municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.”
Como se percebe, tais funções não se confundem com
a atividade policial (federal, rodoviária federal, ferroviária federal, civil,
militar e corpos de bombeiros militares) que é a garantia da segurança
pública, a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, conforme expresso no art. 144 da CF. O serviço policial
envolve prevenção e investigação criminal, o policiamento ostensivo e
repressivo, proteção em casos de calamidade pública, incêndio e
salvamento.
O porte de arma de fogo pelo guarda civil não
transforma a natureza da atividade em policial. Tampouco o exercício do
poder de polícia na proteção dos bens, serviços e instalações do Município,
tem essa consequência. Como bem consignado no parágrafo único do art. 5
da Lei 13.022/14, a guarda civil municipal colabora, é coadjuvante, dos
órgãos de segurança pública. Evidente, pois, que suas atribuições não
envolvem atividade de “natureza estritamente policial”, conforme exige a
LC 144/14 para aposentadoria especial policial. Tal diploma não se aplica
ao apelante.
Ressalte-se que a existência de condições insalubres
ou perigosas no ambiente de trabalho, ainda que com a percepção dos
correspondentes adicionais pelo servidor, não lhe confere, por si só, o
direito à aposentadoria especial. Não se pode confundir o vínculo funcional
dos servidores com o previdenciário. Daí a possibilidade de exigência de
requisitos específicos e diversos da insalubridade e periculosidade para a
concessão de aposentadoria especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse mesmo sentido, podem ser citados vários
precedentes desta 10a Câmara dentre os quais as apelações no
1000333-28.2015.8.26.0286, j. 09.11.15, v.u., da qual fui relator;
1000025-49.2017.8.26.0309, j. 05.02.2018, v.u., Relator Des. Torres de
Carvalho; e 1002123-13.2017.8.26.0210, j. 25.02.19, v.u., Relator Des.
Paulo Galizia.
Por fim, vale anotar que é também o entendimento
que tem sido adotado pelo Plenário do STF: MI 6515/DF, MI 6770/DF, MI
6773/DF, MI 6780/DF, MI 6874/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j.
20.06.2018. Ressalte-se que, em julgamento mais recente, o STF
reconheceu a existência da repercussão geral da questão e reafirmou a
jurisprudência já assentada sobre a matéria no sentido de que as atividades
exercidas por guardas civis não são consideradas de risco:
Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo.
Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da
atividade.
Impossibilidade.
Ausência
de
legislação
específica. Periculosidade não inerente à atividade.
Ausência de omissão inconstitucional. Existência de
repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da
Corte sobre o tema.
(ARE 1215727 RG, Rel. Min. Min. Dias Toffoli, j.
29/08/2019, grifei)
O pedido é mesmo improcedente.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,
os honorários advocatícios devidos pelo apelante devem ser majorados para
12% do valor da causa, montante que atende aos critérios estabelecidos
pelos incisos do parágrafo 2o do mesmo artigo, suspensa a exigibilidade em
razão da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
majorados os honorários advocatícios nos termos expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR